Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738337-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0709424-67.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da Contadoria. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, intimem-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador